Tribunal: TJMT
Processo: 1047655-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047655-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ: 07.721.579/0005-54 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO SEFAZ/MT No 007/2008. LEGALIDADE RECONHECIDA. DISTINÇÃO DO TEMA 456 DO STF. CONTRIBUINTE INADIMPLENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição de Exceção de Pré-Executividade nos autos de Execução Fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa que inclui débitos de ICMS decorrentes da aplicação do regime cautelar administrativo previsto na Resolução SEFAZ/MT no 007/2008. A agravante sustenta violação ao princípio da legalidade tributária e aplicabilidade do Tema 456 do Supremo Tribunal Federal, alegando que ato infralegal não poderia alterar o critério temporal da regra-matriz de incidência do tributo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
verificar a adequação do julgamento monocrático do Agravo de Instrumento em matéria pacificada na jurisprudência;
(ii)
examinar a legalidade da Resolução SEFAZ/MT no 007/2008 que institui regime cautelar administrativo para contribuintes inadimplentes, com exigência de recolhimento antecipado do ICMS;
(iii)
analisar a aplicabilidade do Tema 456 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, considerando as particularidades do regime especial de fiscalização.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra amparo no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, sendo plenamente cabível quando a matéria está pacificada na jurisprudência do tribunal local e dos tribunais superiores, não configurando cerceamento de defesa, especialmente quando o Agravo Interno assegura a submissão ao órgão colegiado.

4. A Resolução SEFAZ/MT no 007/2008, amparada nos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS e na Lei Estadual no 7.098/98, institui regime cautelar administrativo que não cria nova hipótese de incidência tributária, não altera a regra-matriz do imposto, não majora alíquota nem estabelece obrigação diversa da prevista em lei, limitando-se a disciplinar o momento do recolhimento para contribuintes em situação de irregularidade fiscal.

5. O regime cautelar administrativo constitui medida excepcional de fiscalização aplicável especificamente a contribuintes inadimplentes contumazes, com débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal em atraso superior a trinta dias ou em montante relevante, parcelamentos denunciados ou inscrição estadual suspensa, visando proteger o erário e garantir a isonomia concorrencial.

6. Inexiste confusão entre o regime de antecipação do ICMS sem substituição tributária (objeto do Tema 456 do STF) e o regime cautelar administrativo disciplinado pela Resolução 07/2008-SARP, tratando-se de institutos jurídicos de natureza e finalidade distintas

7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da submissão de contribuintes inadimplentes a regime especial de fiscalização, desde que não implique restrição indevida à atividade empresarial, o que não restou demonstrado no caso concreto.

8. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e legitimidade, somente elidível mediante prova inequívoca em sede de Exceção de Pré-Executividade, ônus do qual a executada não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas de ilegalidade sem demonstração cabal de vício na constituição do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O regime cautelar administrativo instituído pela Resolução SEFAZ/MT no 007/2008, amparado em lei estadual e no regulamento do ICMS, que determina o recolhimento antecipado do imposto por contribuintes inadimplentes, não viola o princípio da legalidade tributária, pois não altera a regra-matriz de incidência do tributo, limitando-se a disciplinar o aspecto temporal do recolhimento como medida excepcional de fiscalização. 2. O Tema 456 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que veda a antecipação do prazo de recolhimento do ICMS por ato infralegal, não se aplica ao regime cautelar administrativo voltado a contribuintes em situação de irregularidade fiscal, conforme reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. 3. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada em Exceção de Pré-Executividade mediante prova inequívoca e pré-constituída de vício na constituição do crédito tributário."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97, III, 151, II, 156, VI, 202 e 204; CPC/2015, arts. 489, § 1o, VI, 926 e 932, IV e V; Lei no 6.830/80, art. 3o; Lei Estadual/MT no 7.098/98, arts. 17-H, 17-I e 47-I; RICMS/MT, arts. 914-A, 915 e 916; Resolução SEFAZ/MT no 007/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral); STF, ARE 1439341/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/06/2023; STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 568; STJ, RMS 57.784/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/11/2019; STJ, AgRg no REsp 1.273.501/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21/09/2017; TJMT, N.U. 0025789-41.2013.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27/11/2018; TJMT, N.U. 1038537-10.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17/09/2025; TJMT, N.U. 1023317-52.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto por
DIPALMA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos da Execução Fiscal no 1013565-73.2021.8.11.0041, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela agravante.

Aduz que houve equívoco na aplicação do julgamento singular (art. 932 do CPC), uma vez que a matéria é controvertida e exige análise colegiada, especialmente diante da existência de precedente favorável à Agravante envolvendo as mesmas partes e a mesma infração.

Sustenta que a decisão agravada realizou um
distinguishing
incompleto e incoerente, deixando de observar o dever de fundamentação qualificada (art. 489, § 1o, VI, do CPC) ao não enfrentar adequadamente o precedente específico invocado.

Argumenta que a cobrança fundada na rubrica “17.1.14 – Débitos do ICMS – Res. 007/2008” viola o princípio da legalidade tributária e o
Tema 456 do STF
(RE 598.677/RS), pois a Resolução no 007/2008, ato infralegal, altera o critério temporal da regra-matriz de incidência ao antecipar a exigibilidade do tributo sem amparo em lei formal.

Afirma que, em caso idêntico, envolvendo as mesmas partes e a mesma infração (processo no 1001756-09.2021.8.11.0002), o Poder Judiciário já reconheceu a nulidade parcial da CDA com expurgo integral dos débitos fundados na referida infração, decisão esta que, embora agravada pelo Estado de Mato Grosso (AI no 1039550-31.2025.8.11.0000), teve o pedido de efeito suspensivo indeferido por este Tribunal.

Requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Colegiado para reformar a decisão monocrática e acolher a Exceção de Pré-Executividade, declarando a nulidade parcial da CDA.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso. Defende a legalidade da Resolução no 007/2008-SARP, sustentando que o regime cautelar administrativo não cria nova hipótese de incidência, mas apenas altera o prazo de recolhimento para contribuintes inadimplentes, o que é admitido pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Afirma que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez não ilidida pela Agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto por
DIPALMA COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos da Execução Fiscal no 1013565-73.2021.8.11.0041, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela agravante.

Conforme relatado, a Agravante insurge-se contra decisão monocrática que manteve a rejeição de Exceção de Pré-Executividade, validando a cobrança de ICMS fundada no regime cautelar administrativo (Resolução no 007/2008-SARP).

Em que pese a argumentação expendida pela Recorrente, a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

1. Da Possibilidade de Julgamento Monocrático

Preambularmente, insta consignar que é desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora deste Eg. TJMT, quando a decisão está em consonância ou manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria, ainda que não exista súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Outrossim, a súmula n. 568 do STJ estabelece que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

No caso, a matéria debatida – legalidade do Regime Cautelar Administrativo previsto na Resolução no 007/2008/SEFAZ-MT – encontra-se amplamente pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, autorizando o julgamento singular, sem que isso configure cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

Destarte, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente. Além disso, a submissão do presente Agravo Interno ao Órgão Colegiado supre eventual alegação de vício, garantindo o pleno exercício do contraditório.

2. Da legalidade do Regime Cautelar Administrativo previsto na RES 007/2008 e do crédito inscrito na CDA

Sabe-se que a Resolução SEFAZ-MT no 007/2008 dispõe sobre a aplicação de regime cautelar administrativo previsto nos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS (RICMS/2014), estabelecendo que ficam submetidos a regime cautelar administrativo os contribuintes que possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso em determinadas condições.

Insta consignar que, o Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução no 007/2008-SARP da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso não estabelece nova hipótese de incidência tributária, não altera a regra matriz de incidência, não majora a alíquota do imposto e não cria obrigação tributária principal diversa daquela prevista em lei.

O referido ato normativo apenas disciplina o momento do recolhimento do imposto dos contribuintes enquadrados em determinadas hipóteses, como a existência de débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal, determinando que realizem o recolhimento antecipado do Imposto Estadual, de modo que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

Ao contrário, trata-se de mecanismo que institui um tratamento fiscal diferenciado e justificado em face da inadimplência sistemática do contribuinte, sem, contudo, desnaturar os elementos essenciais do tributo devido, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da legalidade tributária.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ,
haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo
, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Ademais, importante ressaltar que os artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso autorizam expressamente a adoção de medidas excepcionais para garantir o cumprimento das obrigações tributárias, conferindo à autoridade administrativa-tributária o poder de aplicar regime especial de fiscalização para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.

Observa-se ainda que o regime cautelar administrativo previsto na Resolução no 007/2008-SARP aplica-se a contribuintes que, de alguma forma, demonstraram comportamento tendente ao inadimplemento de suas obrigações fiscais, como aqueles que possuem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal em atraso há mais de 30 dias ou em montante superior a 10% da arrecadação média, aqueles com parcelamentos denunciados por atraso de pagamento ou ainda aqueles com inscrição estadual suspensa ou cassada.

Vejamos as legislações:

“
RICMS/MT

Art. 914-A
Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício, determinar a aplicação de medida administrativa cautelar em relação a estabelecimento do contribuinte, observado o disposto nesta seção.

Art. 915
Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres.

§ 1° O regime previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.

§ 2° O contribuinte observará a norma determinada pelo período que for fixado no despacho pelo qual for instituída, podendo ela ser alterada, agravada ou abrandada, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente de Atendimento ao Contribuinte.

§ 3° O regime de que trata este artigo poderá, também, ser aplicado ao contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos estaduais, bem como que deixar de recolher a contribuição devida ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB.

Art. 916
A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.
(cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010 c/c o art. 47-I da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 10.978/2019)

§ 1°
A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação.

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I – exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;

[...]

III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

[...]

VIII – exigência, de ofício, do imposto, sem aplicação das reduções decorrentes dos credenciamentos pertinentes ao estabelecimento, sua interligada, controlada ou controladora;

IX – recolhimento prévio, em DAR-1/AUT, efetuado a cada operação ou prestação, do valor correspondente ao crédito irregular a que se refere o artigo 100, referente ao valor do imposto não efetivamente recolhido ou devido em face de benefício fiscal irregular, concedido por outra unidade federada; [...]”.

“
Resolução no. 007 /2008/SARP/SEFAZ-MT

Art. 1o
Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no
recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias
, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias;

II - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, em atraso há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);

III - Possuírem acordo de parcelamento de débitos fiscais denunciados por atraso de pagamento a mais de 30 (trinta) dias.

IV - Estiverem com inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE suspensa ou cassada; [...]”

Nesse contexto, entendo que a exigência de recolhimento antecipado do imposto por parte de contribuintes que se enquadrem nas hipóteses previstas na Resolução no 007/2008-SARP não constitui sanção administrativa nem tampouco penalidade tributária, mas sim medida de caráter cautelar destinada a assegurar o adimplemento da obrigação tributária principal, que tem previsão legal.

Destarte, tenho que é lícita a cobrança do imposto estadual de forma antecipada e aplicação de multa pela ausência de recolhimento do contribuinte que se encontra inscrito no regime cautelar administrativo previsto na resolução n.o 07/2008 SARP.

Outrossim, insta consignar que, o Superior Tribunal de Justiça considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL. 1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização. 2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a
jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.
[...]”
. (STJ - RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO. 1.
O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. 2. Agravo Regimental da empresa desprovido
”.
(STJ - AgRg no REsp: 1273501 RS 2011/0169860-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)

Têm-se, portanto que, é permitida a inclusão do contribuinte inadimplente no regime cautelar administrativo previsto no RICMS/MT e na Resolução n.o 07/2008-SARP, desde que a medida não implique em indevida restrição à atividade empresarial.

3. Da Distinção do Tema 456 do STF em relação ao regime previsto na Resolução no 007/2008

A Agravante sustenta a aplicação do Tema 456 do STF ("A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do fato gerador do ICMS, não pode ser feita por decreto"), alegando violação à reserva legal.

Contudo, a situação dos autos distingue-se do paradigma da Suprema Corte.

O Supremo Tribunal Federal no RE 598.677/RS (Tema 456) tratou especificamente da impossibilidade de regulamentação, por ato infralegal, da antecipação do aspecto temporal da regra matriz de incidência tributária, considerando que a definição do momento de ocorrência do fato gerador constitui matéria reservada à lei em sentido estrito, nos termos do art. 97, inciso III, do Código Tributário Nacional.

No caso em questão, não se trata de hipótese de antecipação do aspecto temporal da regra matriz de incidência do ICMS, ou seja, não estamos diante de alteração pura e simples da data de vencimento do tributo para todos os contribuintes, mas sim da aplicação de um Regime Especial de Fiscalização e Controle, expressamente autorizado pelos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS (RICMS/MT), amparados na Lei Estadual no 7.098/98.

Tal regime, conforme demonstrado no tópico anterior, é aplicado especificamente aos contribuintes que se encontram em situação de irregularidade fiscal (inadimplência, falta de recolhimento, inscrição suspensa), visando proteger o erário e garantir a isonomia concorrencial e não altera a regra matriz de incidência do imposto estadual.

Outrossim, a jurisprudência desta e. Corte já analisou a matéria e se pronunciou no sentido de não existir confusão entre o regime de antecipação do ICMS sem substituição tributária objeto do Tema 456 do STF e o regime cautelar administrativo disciplinado pela Resolução 07/2008-SARP.

A propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. [...]4.
Inexiste confusão entre o regime de antecipação do ICMS sem substituição tributária (objeto do Tema 456 do STF) e o regime cautelar administrativo disciplinado pela Resolução 07/2008-SARP, tratando-se de institutos jurídicos de natureza e finalidade distintas
. 5. O regime cautelar administrativo não altera o fato gerador do tributo nem antecipa sua ocorrência, se limitando a modificar o aspecto temporal do recolhimento para contribuintes com histórico de inadimplência fiscal, constituindo medida de controle fiscal constitucionalmente legítima amparada no poder de polícia tributária. 6. A Resolução n. 07/2008-SARP constitui norma complementar que regulamenta aspectos procedimentais do recolhimento do ICMS por contribuintes em situação fiscal irregular, tendo sua constitucionalidade e legalidade reconhecidas pelo IRDR com efeitos vinculantes. [...]”
(N.U 1038537-10.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ICMS. RESOLUÇÃO No 07/2008-SARP/SEFAZ-MT. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. CONFORMIDADE COM O TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir. 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 456 de Repercussão Geral, fixou a tese de que "a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito"
. 4.
O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo STF, pois reconheceu que o Regime Cautelar Administrativo previsto na Resolução no 07/2008-SARP/SEFAZ-MT possui amparo na Lei Estadual no 7.098/98, atendendo à exigência de lei em sentido estrito. 5. A Resolução no 07/2008-SARP/SEFAZ-MT não inova na ordem jurídica criando obrigação tributária, mas apenas regulamenta a antecipação do recolhimento do ICMS de forma legítima e proporcional para contribuintes inadimplentes, conforme autorizado pela legislação estadual
. [...]”.
(N.U 1023317-52.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, GABINETE VICE-PRESIDENCIA - OE, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS –PARADIGMA RE N.o 598.677/RS (TEMA 456) – NÃO GUARDA IDENTIDADE COM A QUESTÃO DEBATIDA NOS AUTOS – MATÉRIA APRECIADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS. [...] O STF, ao julgar o ARE 1439341 entendeu que a Medida Cautelar Administrativa prevista no RICMS/MT e na Resolução n.o 07/2008-SARP não guarda identidade com a questão debatida no paradigma RE n.o 598.677/RS (Tema 456).

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que, apenas, se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta. O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito”. (N.U 0022952-42.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Além disso, o próprio o próprio STF já manifestou no sentido de reconhecer que a Medida Cautelar Administrativa prevista no RICMS/MT e na Resolução n.o 07/2008-SARP não guarda identidade com a questão debatida no paradigma RE n.o 598.677/RS (Tema 456), como cito:

“Trata de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, [...]

Aduz que ‘A Resolução no 07/2008-SARP se mostra inconstitucional na medida em que fere o princípio da estrita legalidade tributária, insculpido no inciso I do art. 150, I, da CRFB, e, também, o princípio da não cumulatividade, presente no art. 155, § 3o, III da CRFB.’

Defende que ‘A situação é idêntica à enfrentada por este eg. STF no julgamento do RE no 598.677/RS, paradigma do Tema de repercussão geral no 456, em que a Corte, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário fazendário e manteve o acórdão recorrido, da lavra do eg. TJRS, em que afastada a exigência contida em decreto estadual de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada de mercadorias em território gaúcho. Naquele caso, impugnava-se o art. 24, § 7o, da Lei gaúcha no 8.820/1989, que previa:"sempre que houver necessidade ou conveniência, PODERÁ SER EXIGIDO O PAGAMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subseqüente, a ser realizada pelo próprio contribuinte.’

[...]

Nestes termos, requer a devolução dos autos para que sejam observadas as disposições do regime de repercussão geral (RG no 456) ou a reforma do acórdão recorrido, ‘reconhecendo-se a inconstitucionalidade da Resolução no 07/2008-SARP’.

Decido.

A irresignação não merece prosperar.

[...]

Por fim, importa destacar que
o caso dos autos não se identifica com a questão debatida no paradigma RE no 598.677/RS (Tema 456)
. Conforme destaquei na oportunidade, naquele caso ‘[a] insurgência se deu em face da exigência imposta aos estabelecimentos comerciais gaúchos adquirentes de mercadorias de outras unidades da federação de recolhimento antecipado do ICMS, na forma estabelecida no Decreto Estadual no 40.900/91 (Apêndice XX, do RICMS/RS).’

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.” (STF. ARE: 1439341 MT. Relator Ministro Dias Toffoli, Presidência. DJE 29/06/2023; g.n.)

Têm-se, portanto que, não há ilegalidade/inconstitucionalidade na cobrança antecipada do ICMS do contribuinte inadimplente inserido no regime cautelar administrativo, eis que a medida prevista na Resolução n.o 07/2008-SARP não guarda identidade com a questão debatida no paradigma RE n.o 598.677/RS (Tema 456).

4. Do Precedente Invocado e da CDA

Quanto ao precedente invocado pela agravante (processo no 1001756-09.2021.8.11.0002), observo que se trata de decisão isolada que não reflete o entendimento predominante deste Tribunal sobre a matéria.

Ademais, o fato de ter sido indeferido o efeito suspensivo no agravo interposto pelo Estado não significa, necessariamente, reconhecimento da tese da agravante, podendo decorrer de outros fatores processuais.

A segurança jurídica e a integridade da jurisprudência (art. 926 do CPC) constroem-se pela observância dos entendimentos pacificados, e não por decisões esparsas.

Outrossim, a via eleita na origem – Exceção de Pré-Executividade – exige prova pré-constituída e inequívoca da nulidade do título (Súmula 393/STJ).

Isso porque, as Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de legitimidade, liquidez e certeza, conforme expressamente disposto no artigo 3o da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) e no artigo 204 do Código Tributário Nacional, que assim estabelecem:

"Art. 3o LEF. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite."

"Art. 204 do CTN. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite."

Com efeito, a CDA possui presunção relativa (
juris tantum
), que só pode ser afastada mediante prova inequívoca produzida pelo executado.

No caso em análise, não houve produção de prova capaz de ilidir a presunção de que gozam as infrações questionadas no presente recurso, limitando-se a parte executada a alegar genericamente a ilegalidade das cobranças, sem demonstrar de forma inequívoca a ocorrência de qualquer vício que macule a constituição dos créditos tributários.

Deste modo, não havendo prova inequívoca capaz de ilidir a presunção de legitimidade, liquidez e certeza de que gozam as Certidões de Dívida Ativa, impõe-se a manutenção da infração "17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010" na CDA executada.

Portanto, a decisão monocrática realizou a correta subsunção dos fatos à norma e à jurisprudência aplicável, não havendo razões para sua reforma.

Assim, os argumentos
expostos
nas razões recursais não merecem acolhimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026